Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WERMESON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 603.392.363-45 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Em ações desta natureza, pouco importa a divergência em relação à data do acidente noticiada no boletim de ocorrência e a declarada no boletim de atendimento médico, o que deve ser verificado é que o boletim de ocorrência, os relatórios médicos e o laudo pericial estão consonantes sobre a ocorrência do acidente do trânsito e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do seguro DPVAT nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no 1000960-37.2017.8.11.0041, manejada por WERMESON SILVA DO NASCIMENTO., julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para o fim de condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, além das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Id. 63402975).

Em suas razões, de Id. 63402981, a seguradora apelante aduz que embora o d. Juiz acentua que a sentença está embasada em provas nos autos, deixou de se atentar para o fato de que a natureza do acidente sofrido não é de trânsito, mas de trabalho.

Assevera que somente são indenizáveis pelo seguro obrigatório, os danos causados por automóveis ou sua carga quando o veículo se encontrar em circulação, no sentido lato do termo, e em via pública, caso contrário, não há que se falar em indenização

Aponta, sem seguida, a necessidade de aditamento do boletim de ocorrência, tendo em vista a existência de divergência de 04 dias em relação à data do acidente noticiada no histórico clínico.

Requer ao final seja dado provimento ao recurso para que o caso não seja tido como acidente automobilístico, porquanto não configurada a implementação do risco, conforme alegado. Sucessivamente, não sendo determinado o aditamento do boletim de ocorrência, requer seja dado provimento ao presente recurso para julgar improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelado, embora intimado, não ofertou as contrarrazões, Id. 63402986.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não merece maiores digressões.

O artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

No caso, não merece acolhimento a pretensão recursal, pois em ações desta natureza, pouco importa a divergência em relação a data do acidente e se houve acidente de trabalho, se ficar verificado que o boletim de ocorrência, além dos relatórios médicos e o laudo pericial, estão consonantes sobre a dinâmica do acidente do trânsito e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do seguro DPVAT nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

Ora, a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho, por si só, não afasta a cobertura do seguro obrigatório - DPVAT, haja vista que também poderá ser considerado como um acidente causado por veículo automotor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE PROVOCADO POR SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho, por si só, não afasta a cobertura do seguro obrigatório - DPVAT, haja vista que também poderá ser considerado como um acidente causado por veículo automotor.
2. Na espécie, não há falar em incidência da Súm 7 do STJ, haja vista que o acórdão recorrido bem delineou os fatos objetos da contenda - "extrai-se dos autos que em 27/09/2012 o apelado estava consertando um caminhão, e quando o motor funcionou, sua mão entrou na boca da turbina, o que lhe ocasionou a perda da falange distal do dedo indicador esquerdo, conforme laudo pericial (f. 95-102) [...] é necessário que o acidente do qual resultou lesões se configure como acidente de trânsito, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que a vítima estava no exercício de sua profissão quando houve o sinistro, ou seja, o veículo em questão encontrava-se parado e sendo consertado" - possibilitando, com isso, que a Corte analisasse os critérios jurídicos debatidos no feito, inclusive, como visto, com o enquadramento exato da situação a outros precedentes da Casa. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1464275 MS 2014/0155553-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2018).

No mais, apesar de a data da ocorrência do acidente não ter sido noticiada a mesma noticiada no boletim médico de atendimento de urgência, a perícia médica realizada atestou que o requerente apresenta invalidez permanente leve em mão direita, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento), e que o trauma se deu por conta de acidente automobilístico, portanto, evidente o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO DELE DECORRENTE. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DO ACIDENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO PRONTUÁRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a data da ocorrência do acidente não ter sido noticiada pelo boletim médico de atendimento de urgência, restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente narrado e o dano dele decorrente, uma vez que a descrição do fato ocorrido e da lesão causada encontram correspondência com o explanado em sede de exordial. 2. Precedente do STJ (REsp no 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11/06/2014, DJe 01/08/2014) e do TJRN (AC n.o 2012.004511-1, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2a Câmara Cível, j. 20/08/2013; AC n.o 2013.015403-5, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, 1a Câmara Cível, j. 14/11/2013). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJRN - AC: 20180093969 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 12/02/2019, 2a Câmara Cível).

Assim, deve ser mantida a sentença objurgada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados para R$1.550,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020